Tribunal: TJSP
Processo: 1501336-03.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional fechado adequado - Réu reincidente específico - Recurso parcialmente provido.